Tribunal: STF
Processo: ARE 687455
Classe: ARE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2012-11-20
Data de publicação: 2012-11-20

Ementa:
EMENTA



    Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. Contribuição previdenciária. Lei Complementar nº 980/05-SP. Ofensa reflexa. Súmulas nºs 279, 280 e 636 desta Corte.



    1. A análise das alegadas ofensas à Constituição Federal demandaria o prévio exame da legislação infraconstitucional, de forma que referidas ofensas, caso existentes, seriam meramente indiretas ou reflexas, insuscetíveis, portanto, de conhecimento na via estreita do recurso extraordinário, a teor do disposto nas Súmulas nºs 279, 280 e 636 desta Corte.



    2. Agravo regimental não provido.